Tribunal: TJSP
Processo: 1002560-56.2018.8.26.0198
Classe: Apelação / Remessa Necessária / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Apelação cível. Execução fiscal. IPTU e Taxas de 2014 a 2017. Franco da Rocha. A sentença acolheu a exceção de pré-executividade oposta pela executada, CDHU, e extinguiu o feito executivo ao reconhecer a imunidade tributária da excipiente. A decisão recorrida, contudo, deve ser reformada, pois a CDHU, embora substitua a municipalidade na prestação de serviços públicos essenciais (programas de

Ementa:
Apelação cível. Execução fiscal. IPTU e Taxas de 2014 a 2017. Franco da Rocha. A sentença acolheu a exceção de pré-executividade oposta pela executada, CDHU, e extinguiu o feito executivo ao reconhecer a imunidade tributária da excipiente. A decisão recorrida, contudo, deve ser reformada, pois a CDHU, embora substitua a municipalidade na prestação de serviços públicos essenciais (programas de habitação voltados à população de baixa renda), é pessoa jurídica de direito privado e concorre com outras entidades públicas e privadas atuantes no segmento da moradia popular. Não faz jus, portanto, à pretendida imunidade recíproca, o que violaria os princípios da isonomia e da livre concorrência. A executada, em tese, poderia fazer jus ao instituto da isenção, caso houvesse no âmbito local norma municipal isentiva. Acerca da sujeição passiva, saliente-se que o compromisso de compra e venda mencionado nos autos não fora levado a registro, de modo que não macula o lançamento fiscal. Dessarte, o decreto extintivo deve ser afastado e a execução prosseguir sua marcha. Dá-se provimento ao apelo fazendário, nos termos do acórdão.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000634617
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1002560-56.2018.8.26.0198, da Comarca de Franco da Rocha, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCO DA ROCHA e Recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é apelado COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E
URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO - CDHU.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, deram provimento ao recurso, vencido o E. 2o Juiz, Desembargador
Henrique Harris Júnior, que declara voto. , de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente) e HENRIQUE HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 12 de agosto de 2020.
BEATRIZ BRAGA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 31601
Comarca:
Franco da Rocha
Apelante:
Município de Franco da Rocha
Apelado:
Companhia
de
Desenvolvimento
Habitacional e Urbano do Estado de São
Paulo (CDHU)
Juiz sentenciante: Luiz Gustavo Rocha Malheiros
Ementa: Apelação cível. Execução fiscal. IPTU e Taxas de
2014 a 2017. Franco da Rocha. A sentença acolheu a exceção
de pré-executividade oposta pela executada, CDHU, e
extinguiu o feito executivo ao reconhecer a imunidade
tributária da excipiente. A decisão recorrida, contudo, deve ser
reformada, pois a CDHU, embora substitua a municipalidade
na prestação de serviços públicos essenciais (programas de
habitação voltados à população de baixa renda), é pessoa
jurídica de direito privado e concorre com outras entidades
públicas e privadas atuantes no segmento da moradia popular.
Não faz jus, portanto, à pretendida imunidade recíproca, o que
violaria os princípios da isonomia e da livre concorrência. A
executada, em tese, poderia fazer jus ao instituto da isenção,
caso houvesse no âmbito local norma municipal isentiva.
Acerca da sujeição passiva, saliente-se que o compromisso de
compra e venda mencionado nos autos não fora levado a
registro, de modo que não macula o lançamento fiscal.
Dessarte, o decreto extintivo deve ser afastado e a execução
prosseguir sua marcha. Dá-se provimento ao apelo fazendário,
nos termos do acórdão.
Trata-se de apelação interposta pelo Município de
Franco da Rocha contra a sentença de fls. 76/79, que acolheu a
exceção de pré-executividade oposta pela Companhia de
Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São
Paulo (CDHU) e extinguiu a execução fiscal ajuizada pela
municipalidade em referência, por meio da qual visou a satisfação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de créditos fiscais relativos a parcelas de IPTU e taxas dos
exercícios de 2014 a 2017, no valor total de R$ 1.820,15.
A sentença em questão reconheceu a extensão da
imunidade tributária prevista no art. 150, caput, inc. III, “a”, à
excipiente e declarou a nulidade dos lançamentos descritos nos
autos.
Em
razão
da
sucumbência
o
município
excepto/exequente foi condenado a arcar com o pagamento de
honorários advocatícios aos patronos da parte adversa no importe
de R$1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, § 8o do CPC.
Em suas razões recursais a Fazenda exequente aduz,
em suma, a inadmissibilidade da imunidade recíproca sob a
alegação de que a CDHU não presta serviço público em regime de
monopólio e, portanto, possui concorrência e lucro. Pede a reforma
da sentença para que seja afastado o reconhecimento da
imunidade e, subsidiariamente, pugna pela modificação do critério
de fixação dos honorários advocatícios, a fim de que seja
obedecido o escalonamento previsto no art. 85, §3o do CPC.

Contrarrazões a fls. 104/112, nas quais a recorrida
defende a ratificação do julgado e a majoração dos honorários de
sucumbência.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É o relatório.
Preenchidos os requisitos legais o apelo deve ser
conhecido e, no mérito, comporta provimento.
Quanto ao cerne da lide, é incontroverso que
executada/excipiente integra a administração pública indireta, na
qualidade de sociedade de economia mista.
Nesta senda, vale asseverar que as sociedades de
economia mista prestadoras de serviços públicos não podem
receber o mesmo tratamento dispensado às exploradoras de
atividades econômicas, a despeito de ambas serem classificadas
como “pessoas jurídicas de direito privado”.
É certo que a executada tem por escopo planejar,
executar e operar programas de habitação para atendimento de
população de baixa renda, ou seja, diminuir o déficit habitacional.

O instituto da imunidade recíproca é disciplinado pelo
artigo 150, VI, “a”, §§ 2o e 3o, da Constituição Federal, in verbis:
Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao
contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e
aos Municípios:
(...)
VI instituir impostos sobre:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
a) patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros;
(...)
§2o A vedação do inciso VI, a, é extensiva às autarquias e às
fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, no que se
refere ao patrimônio, à renda e aos serviços, vinculados a suas
finalidades essenciais ou às delas decorrentes.
§3o As vedações do inciso VI, a, e do parágrafo anterior não se
aplicam ao patrimônio, à renda e aos serviços, relacionados com
exploração de atividades econômicas regidas pelas normas
aplicáveis a empreendimentos privados, ou em que haja
contraprestação ou pagamento de preços ou tarifas pelo usuário,
nem exonera o promitente comprador da obrigação de pagar
impostos relativamente ao bem imóvel.
Além da União, Estados, Distrito Federal e Municípios,
somente as autarquias e fundações públicas estariam abrangidas
pela imunidade. Esta assertiva seria corroborada ainda pelo
disposto no §2o do artigo 173, segundo o qual “as empresas públicas
e as sociedades de economia mista não poderão gozar de privilégios
fiscais não extensivos às do setor privado”.

Ao vedar que as sociedades de economia mista gozem
de privilégios fiscais não extensivos às empresas do setor privado,
a Carta Magna teve como desiderato equipará-las e impedir a
concorrência desleal.
Sob este aspecto, destaque-se que as sociedades de
economia mista têm personalidade jurídica de direito privado e se
destinam à exploração de atividades econômicas. Assim, estão
sujeitas ao regime próprio das empresas privadas, sob a orientação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de princípios específicos, dentre os quais o da livre iniciativa e o da
livre concorrência (art. 170, IV, CF).

Nesse cenário, a CDHU, embora substitua a pessoa
política estatal na prestação de serviços públicos essenciais
(consecução de programas de habitação para atendimento à
população de baixa renda), ainda assim não deixa de ser
considerada pessoa jurídica de direito privado, até porque concorre
com outras entidades (públicas e também privadas) atuantes no
segmento da moradia popular.
Logo, não há se falar em concessão de imunidade
recíproca, o que violaria os princípios da isonomia e da livre
concorrência.
Anote-se, em complemento, que a excipiente poderia
fazer jus à isenção, mas não há no âmbito local legislação
municipal concessiva deste instituto.
Outrossim, sabe-se que a isenção deve decorrer de lei
que regule com exclusividade a matéria, nos termos do artigo 150,
§ 6o, da Constituição Federal, tratando-se de caso de exclusão do
crédito. Em outras palavras, há obrigação tributária, porém a lei
dispensa o pagamento do tributo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Acerca
da
sujeição
passiva,
saliente-se
que
o
compromisso de compra e venda mencionado nos autos não fora
levado a registro, de modo que não macula o lançamento fiscal.
Por conseguinte, há responsabilidade da executada
pelo pagamento tributário exequendo.
Em razão do êxito recursal, invertem-se os ônus
sucumbenciais. Sendo assim, a excipiente/executada deverá pagar
honorários advocatícios à parte contrária no mesmo patamar fixado
na sentença, com fulcro no § 8o do art. 85 do CPC.
Por fim, para viabilizar o acesso aos Tribunais
Superiores consideram-se prequestionadas as questões deduzidas
e imprescindíveis à solução do caso, uma vez que, dirimida a
controvérsia, tem-se como desnecessária a citação numérica de
dispositivos de lei, conforme entendimento do E. Superior Tribunal
de Justiça (EDcl no RMS 18205/SP, Min. Felix Fischer, DJ 8.5.2006).
Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso
fazendário, nos termos do acórdão.
BEATRIZ BRAGA
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 18294/2020
Apelação / Remessa Necessária no 1002560-56.2018.8.26.0198
Apelante: Prefeitura Municipal de Franco da Rocha
Recorrente: Juízo Ex Officio
Apelado:
COMPANHIA
DE
DESENVOLVIMENTO
HABITACIONAL
E
URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO - CDHU
DECLARAÇÃO DE VOTO
Ouso divergir da Douta maioria.
A Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano
do Estado de São Paulo CDHU, sociedade de economia mista integrante da
administração pública indireta do Estado de São Paulo, foi instituída mediante
autorização da Lei Estadual no 905/75, com a finalidade precípua de “[...]
promover a ascensão social das famílias urbanas com renda equivalente a até
cinco salários mínimos e a propiciar, em relação a essas famílias: I - redução
gradual, até sua eliminação, do déficit habitacional; II - atendimento da
demanda de habitações das novas famílias; III - condições para melhoria e
ampliação de habitações já existentes; IV - acesso aos serviços urbanos
essenciais: e V - estímulo e fortalecimento da capacidade de organização
comunitária.”, conforme disposto em seu art. 1o.
Sucede daí que a CDHU é um exemplo de sociedade de
economia mista que presta serviço público de assistência social, ao fornecer
habitação a famílias de baixa renda, sob a égide da política social de
subsídios. Portanto, referida instituição busca concretizar um dos direitos
sociais fundamentais previstos no art. 6o da Constituição Federal, qual seja, a
moradia. Não obstante, a assistência social é serviço público, previsto no art.
196 da Constituição, integrante da seguridade social.
Logo, ao cumprir dever do Estado, a CDHU (entidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
integrante da administração pública indireta) desempenha munus público e
deve ser contemplada pelo beneplácito constitucional conferido às pessoas
políticas, de modo que a imunidade deve ser a ela estendida.
A respeito do tema, assim preleciona Roque Antonio
Carrazza1: “as empresas públicas e as sociedades de economia mista, quando
delegatárias de serviços públicos ou atos de polícia, são tão imunes aos
impostos quanto as próprias pessoas políticas, a elas se aplicando, destarte, o
princípio da imunidade recíproca.”.
A questão assume maior relevância quando se analisa o
art. 150, VI, a, da Constituição, que consagra a regra da imunidade
intergovernamental recíproca, impedindo que os entes políticos da federação
(União, Estados, Distrito Federal e Municípios) estabeleçam impostos sobre o
patrimônio, renda ou serviços uns dos outro. Confira-se:
Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao
contribuinte, é vedado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos
Municípios:
[...]
VI - instituir impostos sobre:
a) patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros;
[...]
§2o - A vedação do inciso VI, a, é extensiva às autarquias e às
fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público, no que se refere
ao patrimônio, à renda e aos serviços, vinculados a suas finalidades
essenciais ou às delas decorrentes.
§3o - As vedações do inciso VI, a, e do parágrafo anterior não se
aplicam ao patrimônio, à renda e aos serviços, relacionados com
exploração de atividades econômicas regidas pelas normas aplicáveis
a empreendimentos privados, ou em que haja contraprestação ou
pagamento de preços ou tarifas pelo usuário, nem exonera o
promitente comprador da obrigação de pagar impostos relativamente
ao bem imóvel.
Note-se que a exceção de que trata o § 3° do art. 150 da
Constituição atinge apenas a exploração, pela entidade estatal, de atividade
econômica regida pelo direito privado.
1 CARRAZZA, Roque Antonio. Curso de Direito Constitucional
Tributário, 24a ed., p. 729.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Daí que as sociedades de economia mista prestadoras
de serviços públicos, como instrumentos que são da descentralização da
atividade estatal, não podem receber o mesmo tratamento dispensado às
sociedades de economia mista exploradoras de atividades econômicas. Isto
porque, embora sujeitas a regime de direito privado, as sociedades de
economia mista, quando no exercício de atividades públicas, sofrem influxos
do direito público e, por tal razão, devem gozar dos privilégios e prerrogativas
atribuíveis a entidades estatais centralizadas.
Nesse aspecto, vale ressaltar o fato de o Estado de São
Paulo ser detentor da quase totalidade do seu capital social, o que torna
irrelevante a participação privada nas atividades da empresa. Ou seja, a
titularidade e a efetiva prestação do serviço público se confundem com o
próprio ente estatal.
Não obstante, conquanto o art. 173, § 2o, da Constituição
Federal preveja que as sociedades de economia mista não gozam dos
privilégios fiscais não extensivos às empresas do setor privado, há
entendimento jurisprudencial consolidado no sentido de que, atendidos os
requisitos constitucionais e legais, é possível reconhecer-se a imunidade
recíproca às empresas públicas e sociedades de economia mista.
Nesse sentido, o STF ao julgar o RE no 407.099
reconheceu que as empresas públicas que substituem as pessoas políticas na
prestação de serviços públicos essenciais previstos na Constituição Federal
devem ser beneficiadas pela imunidade, entendimento que deve ser estendido
às sociedades de economia mista. Nesse contexto, pode-se tomar como
exemplo a própria CDHU, cujo fim maior está relacionado à garantia do direito
social fundamental à moradia, dever do Estado, em conformidade com o art. 6o
da Constituição Federal, como já antecipado.
A propósito, podemos nos valer de mais um elucidativo
ensinamento de Roque Antonio Carraza:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Excepcionalmente admite-se que o Estado intervenha no campo
reservado à livre iniciativa, o que ele faz por intermédio de suas
empresas públicas e de suas sociedades de economia mista. Quando
isto acontece, deve submeter-se ao regime jurídico tributário aplicável
às empresas privadas, conforme estatui o já estudado art. 173 da
Carta Magna.
Quando, porém, a empresa pública ou a sociedade de economia
mista são delegatárias de serviço públicos ou de poder de polícia,
elas, por não concorrerem com as empresas privadas, não se
sujeitam aos ditames do precitado art. 173.
O que estamos querendo significar é que as sociedades mistas e as
empresas públicas, enquanto delegatárias de serviços públicos ou de
atos de polícia, são instrumentos do Estado e, neste sentido, são
entidades tão públicas quanto ele. Desempenham atividades que as
empresas privadas jamais assumiriam, a não ser que contratadas
pelo próprio Estado, sob a forma de concessão ou de permissão.
Podemos, pois, dizer que, neste caso, as sociedades de economia
mista e as empresas públicas, pelas atribuições delegadas de poder
público que exercitam, são, tão-só quanto à forma, pessoas de direito
privado.
Quanto ao fundo são instrumentos do Estado, para a prestação de
serviços públicos ou a prática de atos de polícia. Acabam fazendo as
vezes das autarquias, embora damo-nos pressa em proclamar com
elas não se confundam. Neste sentido, enquanto atuam como se
pessoas politicas fossem, as empresas públicas e as sociedades de
economia mista não podem ter embaraçada ou anulada sua atuação
publica por meio de impostos. Esta é a consequência de uma
interpretação sistemática do art. 150, VI, “a”, da CF. (Curso de
Direito Constitucional Tributário, 23a edição, Ed. Malheiros, pág.
722).
Agregue-se, ainda, que o STF declarou a imunidade
tributária da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, por se tratar de
empresa pública prestadora de serviço público, o que se pode aplicar por
analogia à hipótese dos autos.
TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE RECÍPROCA. EMPRESA BRASILEIRA
DE
CORREIOS
E
TELÉGRAFOS.
IPTU.
MOTIVAÇÃO
DO
LANÇAMENTO. ATOS ECONÔMICOS OU CONCORRENCIAIS.
INEXISTÊNCIA DE INDICAÇÃO. NECESSIDADE DE REABERTURA
DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO REGIMENTAL. A ECT é
imune à tributação por impostos, nos termos do art. 150, IV, a da
Constituição. [...] a Corte firmou orientação no sentido da aplicação da
imunidade tributária recíproca à ECT. Registro, por oportuno, a
ementa da ACO 959 (rel. min. Menezes Direito, DJ e de 16.05.2008):
“Tributário. Imunidade recíproca. Art. 150, VI, a, da Constituição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Federal. Extensão. Empresa pública prestadora de serviço público.
Precedentes da Suprema Corte. 1. Já assentou a Suprema Corte que
a norma do art. 150, VI, ́a ́, da Constituição Federal alcança as
empresas públicas prestadoras de serviço público, como é o caso da
autora, que não se confunde com as empresas públicas que exercem
atividade econômica em sentido estrito. Com isso, impõe-se o
reconhecimento da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, a da
Constituição Federal. 2. Ação cível originária julgada procedente.
Confiram-se, em sentido semelhante, v.g., o RE 407.099 (rel. min.
Carlos Velloso, Segunda Turma, DJ de 06.08.2004) o RE 354.897
(rel. min. Carlos Velloso, Segunda Turma, DJ de 03.09.2004) e o RE
398.630 (Rel. Min. Carlos Velloso, Segunda Turma, DJ de
17.09.2004). Quanto à fundamentação, cf. o RE 364.202 (Rel. Min.
Carlos Velloso, Segunda Turma, DJ de 28.10.2004) e o RE 424.227
(Rel. Min. Carlos Velloso, Segunda Turma, DJ de 10.09.2004). [...]
(STF - AI: no 748027 SP , Relator: Min. JOAQUIM BARBOSA, Data
de Julgamento: 06/08/2012, Data de Publicação: DJe-162 DIVULG
16/08/2012 PUBLIC 17/08/2012).
E, ainda:
Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Imposto
predial e territorial urbano IPTU. Sociedade de economia mista
concessionária
de
serviço
público.
Imunidade
recíproca:
aplicabilidade. Precedentes. Agravo regimental ao qual se nega
provimento. (STF, Ag. Reg. no RE no 773131/MG, Relatora: Min.
CÁRMEN LÚCIA, Julgamento: 17/12/2013).
À vista desse panorama, infere-se que a CDHU, por força
do seu objeto social, consistente em “[...] Elaborar ou contratar a elaboração
de projetos e suas implantações e promover medidas de apoio à realização de
planos e Programas Estaduais e/ou Municipais de habitação prioritários para o
atendimento à população de baixa renda, em conformidade com as diretrizes
estabelecidas pela Secretaria da Habitação do Estado de São Paulo [...]”, é de
fato, sociedade de economia mista prestadora de serviços públicos, fazendo
jus à imunidade tributária almejada e constitucionalmente garantida.
Nesse sentido, confiram-se recentes decisões proferidas
por este TJSP:
Execução Fiscal. IPTU do exercício de 2014. CDHU. Exceção de Pré-
executividade acolhida. Alegação de imunidade recíproca e de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
isenção conferida pela Lei Municipal n. 14865/2008. Sentença que
julgou extinta a execução, nos termos do art. 618, I, 586 e 267, IV,
todos do CPC/1973. Pretensão à reforma. Impossibilidade. Imunidade
recíproca reconhecida. Entidade que, ademais, faz jus também à
isenção conferida por Lei Municipal para imóveis destinados à
execução de projetos de casas populares. Documentos hábeis a
demonstrar o preenchimento dos requisitos legais para obtenção da
isenção.
Recurso
não
provido.
(TJSP;
Apelação
1539402-16.2015.8.26.0090; Relator (a): Ricardo Chimenti; Órgão
Julgador: 18a Câmara de Direito Público; Foro das Execuções Fiscais
Municipais - Vara das Execuções Fiscais Municipais; Data do
Julgamento: 02/02/2017; Data de Registro: 17/02/2017).
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. Imunidade Recíproca. CDHU.
Pretensão de reforma da sentença que concedeu a imunidade
recíproca de que goza a CDHU face ao pagamento de IPTU.
Descabimento. Hipótese em que se trata de sociedade de economia
mista que desenvolve atividade essencial do Estado na garantia do
direito à moradia, não visando à obtenção de lucro. Imunidade
reconhecida. Precedentes das Cortes Superiores e deste Tribunal.
Recurso desprovido. (TJSP; Apelação 1539691-46.2015.8.26.0090;
Relator (a): Mônica Serrano; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito
Público; Foro das Execuções Fiscais Municipais - Vara das
Execuções Fiscais Municipais; Data do Julgamento: 27/04/2017; Data
de Registro: 09/05/2017).
APELAÇÃO. Execução Fiscal. IPTU. Exercício de 2013. Exceção de
Pré-executividade acolhida. Imunidade tributária recíproca. Art. 150,
IV, “a” da CF. CDHU. Sociedade de economia mista prestadora de
serviços públicos essenciais e próprios do Estado - Imunidade
tributária recíproca configurada. Aplicação do artigo 150, VI, “a”, §§ 2o
e 3o, da Constituição Federal. Sentença mantida - Recurso não
provido. (TJSP; Apelação 1510871-17.2015.8.26.0090; Relator
(a): Cláudio Marques; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Público;
Foro das Execuções Fiscais Municipais - Vara das Execuções Fiscais
Municipais; Data do Julgamento: 11/05/2017; Data de Registro:
16/05/2017).
Portanto, revendo posicionamento anterior, filio-me ao
entendimento de que a CDHU faz jus à imunidade tributária recíproca prevista
no art. 150, VI, a, da Constituição Federal, por prestar serviço público
essencial e próprio do Estado, motivo pelo qual deve ser excluída do polo
passivo da presente execução fiscal.
Daí que, pelo meu voto, NEGAVA PROVIMENTO aos
recursos, mantida a sentença apelada por seus próprios fundamentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
HENRIQUE HARRIS JÚNIOR
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
MARIA BEATRIZ DANTAS BRAGA
11F68947
8
13
Declarações de
Votos
HENRIQUE HARRIS JUNIOR
120AE8ED
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1002560-56.2018.8.26.0198 e o código de confirmação da tabela acima.